Tribunal: TJPA
Processo: 0809706-12.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809706-12.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABA

AGRAVADO: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A garantia à execução foi apresentada mais de um ano após o ajuizamento da ação, sem levar em consideração a necessidade de atualização monetária e nem ser incluída a quantia correspondente aos honorários advocatícios fixados no despacho inicial.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA,

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7515639, por meio da qual conheci e dei provimento ao recurso, nos autos dos Embargos à Execução (proc. n.º 0804962-55.2018.8.14.0028).

Inconformado, o agravante alega de que houve depósito com garantia integral da dívida, ocorrendo nítida premissa equivocada do Relator que deve ser sanada, eis que a Súmula 112 do STJ é no sentido de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Diante do exposto, requer que seja conhecido e provido o agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 8954560.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Ponto central a ser debatido no presente caso diz respeito à necessidade de ser feita a atualização monetária e ser incluído o valor dos honorários advocatícios, o STJ entende que a garantia do juízo deve abranger o principal atualizado, os juros, as custas e os honorários advocatícios, mesmo que estes não constem na CDA, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA.NECESSIDADE DE REFORÇO, PARA INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO DESPACHO QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL. LEGALIDADE.

1. Controverte-se a respeito de acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão do juízo de primeiro grau, que determinava o reforço da penhora, para incluir, na carta de fiança bancária, os valores relativos aos honorários advocatícios fixados no despacho que recebeu a petição inicial da Execução Fiscal.

2. Em redação literal, os arts. 8º e 9º da Lei 6.830/1980 preveem que a garantia deve abranger o principal, a multa e os juros de mora e os demais encargos da CDA.

3. Nas hipóteses em que o encargo legal envolve os honorários advocatícios (e.g., Decreto-Lei 1.025/1969) não haveria dúvida. No caso concreto, porém, a Execução Fiscal foi ajuizada originalmente pelo INSS, circunstância em que os honorários não constam da CDA, dependendo do arbitramento judicial.

4. O Código de Processo Civil é aplicável subsidiariamente à Lei 6.830/1980 (conforme reconhecido em seu art. 1º).

5. Mediante interpretação sistemática e histórica, aliada ao propósito de assegurar maior agilidade na tramitação das Execuções Fiscais, é legítimo concluir que o disposto no art. 659 do CPC (segundo o qual a penhora deve compreender o principal atualizado, os juros, as custas e os honorários advocatícios), deve ser aplicado no âmbito das Execuções processadas no rito da LEF, de modo que a garantia judicial nelas prestada deve abranger os honorários advocatícios.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1409688/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 19/03/2014)

Pelo exposto, podemos perceber quais valores são considerados necessários para que a execução fiscal possa ser considerada efetivamente garantida. Resta saber se no caso objeto de discussão tais premissas foram observadas.

Na petição de agravo interno, consta a seguinte informação:

‘’Basta compulsar os autos de origem, para aquilatar que a Agravante, nos autos da Execução Fiscal nº 0008164-10.2017.814.0028, ao ser intimado, juntou comprovante de depósito para garantir a execução.’’

Ao compulsar os autos da referida execução, ajuizada na data de 17 de maio de 2017, cujo valor da causa correspondia à quantia de R$ 1.497,09 (mil quatrocentos e noventa e sete reais e nove centavos), observa-se que na petição de id. 28227601, datada 16 de agosto de 2018, o então executado fez juntada de comprovante de depósito para garantir a presente execução.

A garantia à execução foi apresentada mais de um ano após o ajuizamento da ação,
sem levar em consideração a necessidade de atualização monetária e nem ser incluída a quantia correspondente aos honorários advocatícios fixados no despacho inicial.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/11/2022